Tribunal: TJMT
Processo: 1034911-40.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos, etc.
Verificando que se trata de Mandado de Segurança Individual tirado contra ato deste Relator, declaro o meu impedimento legal para presidi-lo, determinando a sua redistribuição para outro membro deste Ilustre Colegiado.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator